Tribunal: STF
Processo: Rp 1110
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS XII E
XIII, DO ITEM IV - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DA TABELA DE
INCIDENCIA, QUE ACOMPANHA A LEI N. 7329, DE 28.12.1979, DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, SOBRE TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. AO SER AJUIZADA
A REPRESENTAÇÃO, JA HAVIAM SIDO REVOGADOS OS DISPOSITIVOS, OBJETO DA
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELA LEI N. 7527, DE 14.7.1981,
DO MESMO ESTADO. NÃO HÁ EFEITOS DA INCIDENCIA DAS NORMAS REVOGADAS,
QUE SE PRETENDAM, AINDA, PREVENIR OU REPARAR, COM A PROVISAO
JUDICIAL ACERCA DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO. NO CASO, ASSIM, A FALTA
DE OBJETO PARA A REPRESENTAÇÃO DECORREU DE EVENTO ANTERIOR A SEU
AFORAMENTO. HIPÓTESE EM QUE A REPRESENTAÇÃO, DESDE LOGO, NÃO DEVE
SER CONHECIDA, AO INVES DE SER CONHECIDA, PARA JULGAR-SE
PREJUDICADA. REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.